Tribunal: TJDFT
Processo: 0759023-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos proposta por menor representada por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou pensão alimentícia com base na estimativa de renda mensal do alimentante.
2. O apelante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor estabelecido, pois a decisão considerou dados econômicos pretéritos. Afirma que a empresa da qual participava foi encerrada em 2023 e que as movimentações bancárias registradas em 2024 correspondem apenas ao fluxo financeiro típico de trabalho autônomo, sem refletir renda líquida.
3. Alega, ainda, que extratos bancários recentes demonstram redução significativa de receitas e ausência de atividade empresarial, sustentando violação ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. Requer a redução da pensão para percentual entre 14% e 20% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se a capacidade contributiva do alimentante foi corretamente avaliada na sentença. 5. Verificar se o valor da pensão alimentícia deve ser reduzido diante das provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O apelante não apresentou extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade nem outros elementos probatórios capazes de comprovar a alegada situação de extrema vulnerabilidade econômica. 7. A prova documental revela movimentações financeiras relevantes no ano de 2024, sem explicação satisfatória acerca de sua origem ou correspondência com a renda efetiva do alimentante. 8. Contudo, os documentos constantes dos autos indicam que o último vínculo empregatício do apelante foi registrado em setembro de 2024, na função de frentista, bem como há informação de que reside temporariamente na casa de amigos. 9. Nesse contexto, não se mostra razoável presumir renda média mensal de R$ 9.000,00, como considerado na sentença. 10. Ao mesmo tempo, não restou comprovada impossibilidade material que inviabilize a prestação alimentar. 11. À luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, mostra-se adequado ajustar o valor da pensão para patamar inferior ao fixado na origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e fixar a pensão alimentícia em valor equivalente a 50% do salário-mínimo. 13. Não há majoração de honorários recursais, em razão do entendimento firmado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
Tese:
“Na fixação de alimentos, a estimativa da renda do alimentante deve considerar elementos probatórios contemporâneos e concretos, sendo possível a redução do valor quando a renda presumida na sentença não corresponde à situação econômica atual, desde que não demonstrada impossibilidade absoluta de pagamento.”
Legislação e Jurisprudência citadas: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Código de Processo Civil, art. 85, §11; STJ, Tema 1.059.